Tribunal: STF
Processo: MS 36209
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, impetrado originariamente por Sérgio Victor Mendes de Alcântara contra ato do Tribunal de Contas da União que declarou a ilegalidade da pensão do impetrante, sob fundamento de indevida comprovação da relação de dependência econômica entre o beneficiário e o instituidor da pensão, diante da guarda avoenga. 
    Na fase de conhecimento, concedi a ordem para determinar a anulação dos Acórdãos 1656/2014, 1772/2018 e 2143/2018 - TCU, restabelecendo imediatamente o pagamento da pensão para o beneficiário Sérgio Victor Mendes Alcântara, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da presente impetração.
    Tal decisão foi confirmada pela 1ª Turma, em acórdão assim ementado:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AFASTAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 217, II, b, DA LEI 8.112/1990, VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de Contas da União não se utilizou de elementos aptos a afastar o direito adquirido pelo impetrante, nos termos do termos do art. 217, II, b, da Lei 8.112/1990, vigente à época do falecimento do instituidor da pensão. 2. O afastamento da dependência econômica, se for o caso, deve pautar-se em elementos contemporâneos ao óbito do instituidor da pensão – o que não ocorreu no caso sob exame. Precedentes. 3. Ao contrário do alegado pela agravante, não há falar em decadência. Os documentos que instruem o writ demonstram que a presente impetração foi apresentada dentro do prazo legal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 36209 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 20/8/2019).
    O acórdão transitou em julgado em 25/10/2019.
    O feito retomou andamento em 16/6/2020, a partir da Petição 43285/2020, na qual Sérgio Victor Mendes de Alcântara requer o cumprimento do acórdão em face do Tribunal de Contas da União e da Universidade Federal da Bahia - UFBA, apresentando as seguintes alegações (doc. 72, fls. 2/3):
    “Expedida certidão de trânsito em julgado em 25/10/2019. Ocorre que, o pagamento da pensão para o beneficiário não fora restabelecido, muito embora tenha a União simulado o cumprimento da segurança/decisão/acórdão, ainda que tenha o exequente informado nos autos anteriormente o descumprimento da decisão – que ainda persiste.
    Data máxima vênia, outra medida não restou se não provocar novamente a Suprema Corte para, não apenas declarar o direito líquido e certo, mas agora garanti-lo em definitivo. É certo que, decisões proferidas em sede de Mandado de Segurança, provocam seu cumprimento imediato pela autoridade coatora, sob pena das medidas coercitivas previstas nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis: (...)
    Cumpre ressaltar que todos os pedidos, apelos, recursos e medidas intercorrentes ajuizadas pela parte executada, restaram indeferidas, o que reforça ainda mais a obrigação do cumprimento imediato da sentença – o que até o presente momento não ocorreu.
    Ao final, requer (doc. 72, fl. 9): a) a continuidade dos efeitos da assistência judiciária gratuita concedida na ação principal, em todos os seus termos; b) a intimação da parte executada a fim de realizar o pagamento no prazo de 48 horas, face a natureza constitucional do Writ, no valor das parcelas todas já vencidas no total de R$ 61.307,07 (sessenta e um mil trezentos e sete reais e sete centavos) conforme cálculo acostado, valor devidamente atualizado e corrigido, sob pena de multa por descumprimento, prevista no art. 536,§1º e 537 do CPC; c) a aplicação de multa de 10%, caso a parte executada não oferte pagamento voluntário no prazo acima, ou havendo entendimento contrário, em 15 dias, conforme art. 523, § 1º do CPC que, como dito, segundo entendimento dos tribunais superiores, é perfeitamente possível a aplicação de multa por descumprimento à Fazenda Pública; d) a condenação da parte executada em custas judiciais, se houver, e honorários advocatícios, não inferior a 10% (vinte por cento) do valor da condenação, acrescido de juros e correções, vez que deu causa a presente medida pelo não cumprimento do acórdão em sede de Mandado de Segurança anteriormente impetrado, com fulcro no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil – CPC; e) a abertura de conta para uma conta judicial, para efeitos de cumprimento da presente ação, bem como a necessidade de urgência face ao caráter alimentar do direito líquido e certo já garantido do exequente; f) a expedição de alvará, em nome da causídica, para eventual saque como cumprimento da presente ação.
    A Advocacia Geral da União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (doc. 85), alegando a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento do cumprimento de sentença e a ilegitimidade passiva do Tribunal de Conta da União, dado que o órgão pagador contra o qual os efeitos da decisão do mandado de segurança produzirão os efeitos é a Universidade Federal da Bahia e não a Corte de Contas. Assim, o cumprimento da sentença somente seria cabível à UFBA e, não havendo legitimidade passiva e participação do TCU no cumprimento da decisão judicial, inexiste a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da questão, sujeitando-se à apreciação pela Justiça Federal de Primeiro Grau. Cita, neste sentido, precedentes: MS 35.942, rel. Min. EDSON FACHIN, MS 36.798, rel. Min. EDSON FACHIN e MS 27.283, rel. Min. GILMAR MENDES.
    Argumenta que a anulação do acórdão, pelo qual se determinara a cessação do pagamento da pensão por morte, não implica, por si só, na obrigação de pagamento das parcelas retroativas pela própria Corte de Contas, o pagamento do valor compete exclusivamente ao órgão que administra o benefício, no caso, a Universidade Federal da Bahia. Assim, não havendo, por parte do TCU, mais objeto a ser cumprido no presente writ, questões relativas ao pagamento de eventuais valores atrasados devem ser discutidas na via ordinária (doc. 85, fl. 4).
    Requer, assim, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas da União para o procedimento de cumprimento de sentença e, por consequência, o reconhecimento da incompetência absoluta deste Supremo Tribunal Federal para conhecer do pedido de pagamento dos valores.
    É o relatório.
    Conheço da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Tribunal de Contas da União, por meio da representação judicial pela Advocacia-Geral da União, dada a necessidade de decisão a respeito da competência jurisdicional para o processamento de pedido de cumprimento de sentença de mandado de segurança impetrado contra o impugnante.
    O caso é de reconhecimento da incompetência desta Suprema Corte para o cumprimento de sentença pretendido, especialmente pela ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas da União para responder pelo pagamento de valores oriundos de verbas previdenciárias não pagas ao impetrante e seu pensionista até que cassada a decisão que determinou a suspensão dos pagamentos e sua reimplantação, por efeito indireto do mandamus.
    A competência do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao cumprimento de sentenças está delimitado no art. 102, I, m da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I – processar e julgar, originariamente:
    (...)
    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.
    Como toda norma, há de ser interpretada não só por sua redação literal, mas atendendo-se à finalidade pretendida pelo legislador ao prever o comando abstrato.
    E, no caso, não se justifica a interpretação literal ou extensiva do dispositivo para se reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento de todo e qualquer pedido de cumprimento de sentença que por ele tenha sido emitida, mas apenas naqueles casos em que se evidencie ligação direta e atual com a competência geral estabelecida para os outros processos, a partir de uma competência essencialmente constitucional (AC 2596/DF). 
    Conforme decidido pela 2ª Turma da Corte, na Questão de Ordem na Pet 6.076/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI:
    Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 
    1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 
    2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 
    3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância.
    Do teor do acórdão, observa-se a seguinte fundamentação, em todo aplicável ao caso concreto:
    “É que as disposições insertas no art. 102, I, da CF/88, consoante disposto na AC nº 2596/DF, constituem ‘um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional’ (AC nº 2596/DF), dispostas sob critérios que envolvem:
    (i) ora a natureza da demanda – é o que se dá com: alínea a (preservação da supremacia constitucional); alínea g (soberania do Estado brasileiro); alínea l (garantia da autoridade das decisões da Corte); alínea j (exclusividade na reapreciação e rescisão dos julgados da Corte) e alíneas n, o e r (hierarquia do Poder Judiciário); e
    (ii) ora a posição constitucional da autoridade ou órgão envolvido nas demandas (alíneas b, c, d, i e q).
    E aqui fica evidenciada a particularidade da regra de competência inserta na alínea m, que ostenta nítido caráter de acessoriedade às demais regras de competência do art. 102, I.
    Isso porque ‘a execução de sentença nas causas de sua competência originária’ constitui mero prolongamento da análise já realizada por esta Corta com base nas demais regras de competência. É, portanto, uma regra de competência firmada por atração da primeira.”
    Embora o precedente citado fora produzido a partir do julgamento de mandado de segurança coletivo, tem-se a mesma ratio para o presente caso, originado em ação individual impetrada contra o Tribunal de Contas da União, fato a atrair a competência inicial da Corte (MS 35.045 CumpSent, Min. EDSON FACHIN, j. 06.08.2020; MS 36.250-AgR-ED, rel. Min. EDSON FACHIN, j. 06.08.2020; Rcl 36.499-ED, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 27.11.2020).
    Apesar de o comando sentencial do mandamus atingir o ato administrativo produzido pelo TCU, anulando-o por infringência à regra constitucional do direito adquirido, é certo que os efeitos econômicos da decisão não serão suportados, de qualquer maneira, pela Corte de Contas, mas sim pela Universidade Federal da Bahia, ordenadora do pagamento da pensão cassada e restabelecida pela anulação do ato de cassação. Trata-se, assim, de efeito lateral da decisão do mandado de segurança, não produzindo efeitos materiais outros em relação ao impetrado senão a ineficácia do ato de cassação da pensão, não se permitindo a discussão da reimplantação do benefício previdenciário pelo órgão pagador face ao órgão de fiscalização administrativa. 
    Até porque, em termos finais, a competência para a execução da sentença em face da Fazenda Pública exige o reconhecimento de valor certo a ser pago, através de procedimento regulado genericamente pelo art. 534 do Código de Processo Civil, limitando-se eventual comando dado no mandado de segurança ao restabelecimento imediato dos pagamentos, ou seja, para o futuro. Embora se reconheça a possibilidade de se inferir efeito econômicos direitos à decisão mandamental, há de se observar a unidade entre o ente indicado no polo passivo do mandamus e aquele que arcará com os efeitos econômicos da decisão. 
    Havendo dicotomia entre o ente emissor da decisão cassada e aquele que irá proceder ao atendimento dos efeitos de tal cassação, há se de observar, em eventual cumprimento de sentença, a competência jurisdicional fixada em relação a este último, ainda que todos estejam submetidos ao conceito geral de Fazenda Pública.
    Assim, havendo a decisão do mandado de segurança anulado o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União que reputou ilegal a pensão implementada pela Universidade Federal da Bahia, órgão pagador, em favor do impetrante, tem-se a competência para o conhecimento do cumprimento forçado do comando sentença da Justiça Federal de primeiro grau, ausente norma especial de competência em favor deste último órgão. É que, em termos finais, falece legitimidade passiva ao Tribunal de Constas da União para responder pelas verbas não pagas pela UFBA a partir da decisão administrativa e, por isto, afastada a competência constitucional decorrente do art. 102, I, d da Constituição Federal.
    Desta feita, o caso é de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento do cumprimento da sentença emitida neste mandado de segurança, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal de Primeiro Grau da Bahia, nos termos do art. 64, § 3º do Código de Processo Civil.
    Por estes fundamentos, ACOLHO a arguição de incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para processar o pedido de cumprimento de sentença, determinando a remessa do pedido de cumprimento de sentença à Justiça Federal de Primeiro Grau da Seção Judiciária da Bahia, devendo tomar providências para o efetivo e célere cumprimento da decisão (art. 5º, LXXVII, CF; art. 4º, CPC).
    Intime-se e cumpra-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente